Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709344-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. O. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALVES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam da Presidência deste tribunal (ID 47702059) para rejulgamento da apelação cível, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548. Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). Nessa hipótese, de acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. E, no presente caso, a prestação jurisdicional já foi entregue em 13/5/2020 (ID 16239970), data anterior à minha transferência. Desse modo, exauriu a minha competência para atuar no feito. Redistribua-se à 5a Turma Cível por prevenção de órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2023 22:54:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator